Tribunal: TJMT
Processo: 1021274-49.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021274-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PAULO CEZAR COUTINHO ALMEIDINHA - CPF: 204.021.391-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULO CEZAR COUTINHO ALMEIDINHA - CPF: 204.021.391-00 (AGRAVADO), AGROPECUARIA 5 A LTDA - CNPJ: 14.041.913/0001-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. RESTAURAÇÃO DE FORMAÇÕES CAMPESTRES NO PANTANAL MATO-GROSSENSE. AUTORIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE FORMAÇÕES CAMPESTRES. DESMATAMENTO IRREGULAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender embargo ambiental aplicado sobre imóvel rural situado no Pantanal Mato-grossense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a atividade desenvolvida na área embargada configura legítima restauração de formações campestres, conforme autorizada pelo órgão ambiental, ou se constitui desmatamento irregular de formação florestal nativa, justificando a manutenção do embargo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Pantanal Mato-grossense desfruta de proteção constitucional diferenciada como patrimônio nacional, exigindo atuação rigorosa na defesa de sua integridade ecológica. O embargo ambiental constitui manifestação legítima do poder de polícia administrativa para cessar atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente.

4.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, admitindo desconstituição apenas mediante prova robusta e
convincente. O relatório técnico oficial, elaborado por equipe especializada após vistoria
in loco
, constatou desmatamento a corte raso de vegetação classificada como cerrado com formação florestal, em desacordo com a autorização concedida.

5.
Laudo técnico unilateral apresentado pela parte interessada, produzido sem observância do contraditório administrativo, revela-se insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo lastreado em relatório técnico oficial.

6.
A medida de embargo revela-se adequada, necessária e proporcional, considerando que o dano ambiental ao Pantanal Mato-grossense possui características de irreversibilidade, enquanto eventual prejuízo econômico é mensurável e passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento provido para restabelecer integralmente os efeitos do embargo ambiental.

Tese de julgamento: "A presunção de legitimidade do embargo ambiental, fundamentado em relatório técnico oficial que constata desmatamento irregular em área de proteção constitucional diferenciada (Pantanal Mato-grossense, art. 225, §4º., CF/88), não pode ser afastada por laudo técnico unilateral produzido sem observância do contraditório administrativo".

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225, §4º; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 116, §1º; Decreto Estadual n. 1.968/2013, art. 6º; Decreto n. 774/2024, art. 5º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1027758-54.2025.8.11.0041, proposta pela parte ora agravada
AGROPECUÁRIA 5 A LTDA
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão do Termo de Embargo n. 0079018024, lançado sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Joana, localizada no Município de Santo Antônio de Leverger (MT), com a consequente exclusão do nome da parte requerente da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, uma vez que o Relatório Técnico n. 0000011819 expressamente afirma que a intervenção identificada como desmate que culminou na lavratura do Termo de Embargo não pode ser tida como atividade de restauração das formações campestres na planície inundável do bioma Pantanal.

Alega que a equipe técnica da SEMA/MT constatou
in loco
que o Projeto Técnico SEMA-PRO-2022/01533, que subsidiou a emissão da Autorização n. 2.125/2022, apresentou informações contrárias à realidade do imóvel rural, tratando-se de formação florestal com predominância de espécies arbóreas, com formação de dossel contínuo, o que descaracteriza a atividade de restauração de formações campestres.

Argumenta ainda que a lavratura do Termo de Embargo decorreu do comando normativo inserto no §1º do art. 116 da LCE n. 38/1995 e do art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, ante a constatação de desmate de 1.915,3254 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação em desacordo com a autorização concedida pelo órgão ambiental competente.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
296633877
, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo interno (Id.
302351372
).

A resposta ao recurso foi apresentada no Id.
304736378
, pugnando pelo não provimento.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
313027373
, pelo não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1027758-54.2025.8.11.0041, proposta pela parte ora agravada
AGROPECUÁRIA 5 A LTDA
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão do Termo de Embargo n. 0079018024, lançado sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Joana, localizada no Município de Santo Antônio de Leverger (MT), com a consequente exclusão do nome da parte requerente da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT.

Na origem, a parte ora agravada alega que o Termo de Embargo n. 0079018024 seria ilegal, considerando que o órgão ambiental teria concedido a Autorização de Restauração de Formações Campestres na Planície Alagável do Pantanal (ARCP) n. 2125/2022, vigente até 08 de maio
de 2025, que autorizaria atividades de limpeza/manejo de pastagem em 3.662,2457 hectares na Fazenda Santa Joana.

A controvérsia recursal reside em determinar se a atividade desenvolvida na área embargada configura legítima restauração de formações campestres, conforme autorizado pela ARCP n. 2
.
125/2022, ou se constitui desmatamento irregular de formação florestal nativa, justificando a aplicação do embargo ambiental.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no artigo 225 da Constituição
da República
, impõe ao Poder Público o dever-poder de proteger os recursos naturais mediante instrumentos preventivos e repressivos adequados.

O Pantanal, expressamente reconhecido como patrimônio nacional pelo artigo 225, §4º, da Constituição Federal, desfruta de proteção constitucional diferenciada, exigindo do Poder Público atuação ainda mais rigorosa na defesa de sua integridade ecológica. Essa proteção constitucional especial reflete o reconhecimento da singular importância desse bioma para o equilíbrio ambiental nacional e global.

Registre-se, ainda, que o
embargo ambiental constitui manifestação do poder de polícia administrativa, destinado a fazer cessar atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente.

No ordenamento jurídico estadual, o embargo encontra expressa previsão no artigo 116, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, que estabelece:
"O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais"
.

O artigo 6º do Decreto Estadual n. 1.968/2013 complementa a disciplina normativa, dispondo que
"O Embargo/Interdição de obra ou
atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental"
.

Os atos administrativos, por força do princípio da legalidade e da presunção de legitimidade que os reveste, devem ser considerados válidos até prova em contrário. Essa presunção, contudo, é relativa (
iuris tantum
), admitindo desconstituição mediante a produção de prova robusta e convincente pelo interessado.

No presente caso, o Relatório Técnico n. 0000011819
(Id. 190410740 – Págs. 39/105, autos de origem)
, elaborado em 02 de agosto de 2024 pela equipe especializada da Secretaria de Estado d
e
Meio Ambiente
– SEMA/MT
, após vistoria
in loco
realizada juntamente com a Polícia Militar Ambiental, demonstra
, a princípio,
a discrepância entre a atividade autorizada e a efetivamente executada.

O exame pormenorizado do Relatório Técnico n. 0000011819 revela
, em análise de cognição sumária,
elementos técnicos inequívocos que fundamentam a legalidade do embargo aplicado.

Segundo o documento oficial

(Id. 190410740 – Pág.
43
, autos de origem)
, a equipe técnica constatou
in loco
que
“
essa intervenção na vegetação nativa trata-se de desmate a corte raso em área com vegetação classificada de
cerrado
, com formação florestal com predominância de espécies arbóreas, com a formação de dossel contínuo
,"
de modo que
“
a autorização concedida não autoriza a supressão total a corte raso da vegetação nativa, ou seja, está em desacordo com a licença emitida pelo órgão ambiental competente"
.

[destaque do original].

O relatório consigna expressamente que
as

"informações prestadas pelo responsável técnico são totalmente contrárias ao constatado em campo, onde foi verificado a presença de
tanto indivíduos jovens
, bem como indivíduos arbóreos adultos, murund
u
s, cordilheiras e capões foram suprimidos a corte raso e dispostos em leiras por toda a área apontada pelo
alerta
, em contrariedade a devida autorização concedida
"

(Id. 190410740 – Pág. 4
4
, autos de origem)
.

Essa constatação técnica oficial assume particular relevância quando cotejada com a disciplina normativa específica estabelecida pelo Decreto n. 774/2024, que regulamenta as atividades de restauração de formações campestres na planície inundável do bioma Pantanal.

O artigo 5º, §2º, do mencionado decreto estabelece vedação expressa, dispondo que
"não serão consideradas áreas passíveis de manejo para restauração ou manutenção de formações campestres do bioma Pantanal, àquelas que possuam formação florestal com dominância de árvores com altura acima de 5 metros e copas que se tocam"
.

A caracterização técnica oficial enquadra-se precisamente na vedação legal estabelecida, demonstrando que a atividade desenvolvida
, ao menos neste juízo de cognição sumária,
extrapolou os limites da autorização concedida, configurando infração às normas ambientais aplicáveis.

Merece registro, por oportuno, que a
parte agravada apresentou laudo técnico elaborado unilateralmente por profissional de sua confiança, sustentando que a intervenção realizada seria compatível com a autorização concedida. Tal elemento probatório, contudo, revela-se manifestamente insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo lastreado em relatório técnico oficial.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores exige prova robusta e convincente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais. Laudos técnicos unilaterais, produzidos sem observância do contraditório administrativo e sem submissão ao crivo do órgão ambiental competente, não possuem força probatória suficiente para desconstituir relatórios técnicos oficiais elaborados por equipe multidisciplinar após vistoria
in loco
.

Portanto, a
suspensão prematura do embargo, sem a devida comprovação da regularização da atividade questionada, poderia ensejar a
consolidação de danos ambientais irreversíveis em área de proteção constitucional diferenciada, comprometendo não apenas o equilíbrio ecológico local, mas também os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na proteção da biodiversidade pantaneira.

Vê-se, desse modo, que o
embargo ambiental
revela-se
medida adequada ao fim perseguido (cessação de atividade potencialmente lesiva), necessária (ausência de meio menos gravoso igualmente eficaz) e proporcional em sentido estrito (o benefício da proteção ambiental supera o gravame imposto à atividade econômica).

A paralisação temporária da atividade, enquanto se procede ao esclarecimento técnico definitivo da controvérsia, representa medida menos gravosa que a permissão de continuidade de possível desmatamento irregular em área de patrimônio nacional.

O eventual prejuízo econômico decorrente da paralisação é mensurável e, se comprovada a regularidade da atividade, passível de reparação. Por outro lado, o dano ambiental ao Pantanal possui características de irreversibilidade que tornam inadequada sua reparação meramente patrimonial.

Conclui-se, portanto, que a
decisão agravada, ao considerar exclusivamente o laudo técnico unilateral apresentado pela parte interessada, sem ponderar adequadamente os elementos técnicos oficiais produzidos pelo órgão ambiental competente, incorreu em equívoco de valoração probatória que compromete a eficácia da proteção ambiental constitucionalmente exigida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, restabelecendo integralmente os efeitos do Termo de Embargo n. 0079018024, até que a parte interessada comprove, pelos meios técnicos e jurídicos adequados, a completa regularização ambiental da área objeto da controvérsia.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025